Tribunal: TJSP
Processo: 1500033-27.2021.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
LESÃO CORPORAL – Artigo 129, parágrafo 9o, DO CÓDIGO PENAL (Lei Maria da Penha). Recurso Defensivo – Absolvição – INADMISSIBILIDADE - Autoria e materialidade devidamente provada nos autos. Pena inalterada. Manutenção do regime inicial aberto.

Recurso improvido.